Tribunal: TJES
Processo: 0009054-50.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009054-50.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: RENATO LIBERATO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL: 0009054-50.2022.8.08.0024

APELANTE: RENATO LIBERATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. VÍTIMA MANIFESTOU VONTADE EXPRESSA NÃO VER O ACUSADO PROCESSADO. INDUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de RENATO LIBERATO, pela prática do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro. Da narrativa fática extrai-se que o acusado se encontrava num carro, quando avistou seu vizinho, a vítima Alexsandro Silva do Nascimento, deixando o edifício onde moram, e em decorrência de avenças por motivos não declarados, teria ameaçado com as seguintes palavras: “eu vou te pegar, você está jurado de morte”.

2. A sentença de primeiro grau foi proferida em audiência, de modo que rejeitou a denúncia, uma vez que a vítima se manifestou contrariamente ao prosseguimento do processo, conforme termos constantes do boletim unificado, nos termos apontados pela sentença a seguir
: “Entrementes, conforme observo do boletim unificado nº 48920181, (fls. 06 e verso-07), a vítima Alexsandro Silva do Nascimento expressou a vontade d enão ver o acusado processado criminalmente pelo crime de ameaça ocorrido no dia 18.09.2022.. Em sendo assim, carece de condição de procedibilidade, qual seja, a representação da vítima.”

3. Pois bem, comungo do mesmo entendimento do juízo a quo, uma vez que a falta de representação da vítima no crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) configura ausência de condição de procedibilidade, impedindo o Estado de iniciar o processo criminal.

4. Diante da ausência de condição de procedibilidade para o processamento do crime de ameaça, em razão da ausência de representação da vítima, reconhecido pelo próprio Magistrado de origem no momento do recebimento da denúncia, a sentença deve ser mantida, afastando processamento do acusado como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, haja vista ainda, a incidência do princípio do in dubio pro reo.

5. Por todo exposto, acolho a alegada prejudicial de mérito, e reconheço a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva reconhecida, e via de consequência DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do art. 107 , IV , do CP, restando PREJUDICADO o presente recurso de apelação. Sem custa e honorários.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)